Tribunal: TJSP
Processo: 2230409-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que indeferiu o pedido da executada para o desbloqueio de quantias. Insurgência da agravante, indicando a impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários mínimos. Alegação que, todavia, é inovação nesta sede recursal, não podendo, pois, ser analisada. Executada que, nos autos de origem, indicou ser a quantia ser referente ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que indeferiu o pedido da executada para o desbloqueio de quantias. Insurgência da agravante, indicando a impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários mínimos. Alegação que, todavia, é inovação nesta sede recursal, não podendo, pois, ser analisada. Executada que, nos autos de origem, indicou ser a quantia ser referente ao seu trabalho, tratando-se, ainda, de conta poupança. Valor penhorado de R$734,46 que, contudo, não está depositado na conta que a ora agravante indica ser poupança, mas sim em outra instituição financeira, como indicado pelo i. Juízo a quo. Agravante que não trouxe aos autos documentos que provem ser o valor referente à sua atividade profissional. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte em que conhecido.